Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-81.2023.8.11.0050
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002332-81.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARA SILVANA BRIGO GEISS - CPF: 717.138.831-04 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 –

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
CAMPO NOVO DO PARECIS
-
CONTRATO TEMPORÁRIO –

FGTS –

PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF –
LEI MUNICIPAL Nº 1.544/2012

-

ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC Nº 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ausência de prescrição quinquenal na forma do

artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, na medida em que não decorreram mais de 5 (cinco) anos dentre a data da distribuição da presente ação (dia 03/08/2023) e as parcelas pleiteadas (02/2019 até 05/2023).

2.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

3.

A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 20/09/23) para: “declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar o Requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período efetivamente trabalhado, descrito na inicial,
respeitado o prazo prescricional quinquenal (contados da distribuição

da ação
), cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida
”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. A Lei Municipal nº 1.544/2012
(
Reestrutura o regime juridico administrativo de Contratação Temporária de Pessoal, por tempo determinado, para atender Interesse Público e dá outras providências
) dispõe em seu artigo 2º “
O Município poderá contratar pessoal por tempo determinado, por excepcional interesse público, nos cargos cuja interrupção ou descontinuidade dos serviços possa causar prejuízos irremediáveis à população e/ou ao patrimônio público, que deverá ser formalizado mediante instrumento contratual específico e nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei nº
2329
/2022) I - urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer ou ocasionar prejuízo aos serviços públicos garantidos pela Constituição Federal; (Redação dada pela Lei nº
2329
/2022); II - atividades eventuais, temporárias ou permanentes, cuja interrupção ou descontinuidade dos serviços possa fazer com que o município descumpra os princípios constitucionais ao qual é submetido; (Redação dada pela Lei nº
2329
/2022); III - necessidade de pessoal em decorrência de:
a) vacância; b) criação de novas unidades ou ampliação das já existentes; c) afastamentos ou licenças legais que a lei considere como de efetivo exercício; d) licença para tratamento de saúde; (Redação dada pela Lei nº
2329
/2022);

IV - substituição de pessoal em decorrência de nomeação em cargo comissionado de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente, inclusive as funções determinadas pela Lei Municipal de Gestão Democrática da Educação; (Redação dada pela Lei nº
2329
/2022);

V - afastamentos de profissionais da educação, em regência de sala por qualquer motivo; VI - necessidade premente e indispensável de função de assistente social; VII - substituição de servidor em férias, mediante comprovada relevância da função ou impossibilidade de paralisação da atividade; (Redação dada pela Lei nº
2329
/2022); VIII - atendimento a casos de não preenchimento de cargos para os quais tenha sido realizado concurso público, desde que demonstrada a situação emergencial; (Redação acrescida pela Lei nº
2329
/2022); IX - contratação de servidores para suprir demandas decorrentes da expansão ou aumento da demanda de serviços públicos essenciais nas áreas da educação, saúde e assistência social; (Redação acrescida pela Lei nº
2329
/2022);

X - contratação de servidores para suprir demandas de cargos efetivos, desde que haja vaga aberta; (Redação acrescida pela Lei nº
2329
/2022);

XI - caráter emergencial, quando da assunção de serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados, decorrentes de encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da empresa e falecimento ou incapacidade do titular, em caso de empresa individual. (Redação acrescida pela Lei nº
2329
/2022)
”.

6. O Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

7.

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

8.

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

9.

Analisando detalhadamente os autos, restou
comprovado a inobservada da finalidade do contrato por tempo determinado, na medida em que houve renovações sucessivas em um curto período de tempo, o que evidencia que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos de pleno direito.

10.
Assim, a parte reclamante faz
jus ao
recebimento

do

FGTS

(entretanto o correto seria o recolhimento do FGTS, o que não foi objeto deste Recurso Inominado)
, durante o período comprovado que é de 02/2019 até 05/2023,
ressalvadas as verbas já pagas.

11. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito
:

N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023,

N.U 1024450-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1002951-82.2020.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023.

12. Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”,
o que implica na sua readequação de ofício.

13. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) “
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

14. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC nº 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

15. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

16. Recurso conhecido e improvido.

17. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei

12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/1995.

18
. Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

19. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

20. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

21. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023